Tribunal: TJDFT
Processo: 0766155-55.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0766155-55.2022.8.07.0016 Classe judicial: EDCiv - Embargos de Declaração Embargante: Distrito Federal Embargado: Ana Cristina da Silva Barreto D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pelo embargante (Id. 51416241). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Em seguida, por se tratar de interesse público, encaminhem-se os autos do processo à douta Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 178, inc. I, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 17 de outubro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator